Tribunal: TJMT
Processo: 1030288-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030288-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), L. B. A. DE ALENCAR - CNPJ: 02.577.903/0001-65 (AGRAVADO), LANA BRUNA ALVES DE ALENCAR DINIZ - CPF: 766.990.991-91 (AGRAVADO), ARIENE FRANCIANY DE ABREU - CPF: 221.651.378-45 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –

PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD
– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO
CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas
INFOJUD
e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1030288-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADAS:

L.B.A. DE ALENCAR GAMA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM Juiz da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
/MT,
Dr.
João Zibordi Lara
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000215-31.2017.8.11.0023,
ajuizada em face de
L. B. A. DE ALENCAR GAMA
e
OUTRA
,
que indeferiu o pedido de
realização de novas diligências de pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud e InfoJud, com o intuito de localizar bens das executadas, visando à satisfação de seu crédito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“a fundamentação do Juízo a quo não merece prosperar, considerando que a não ocorrência de eventual morosidade (o que não é o caso dos autos) e a existência de resultados concretos nas buscas já realizadas não são pré-requisitos para o deferimento da renovação das pesquisas, apenas o da razoabilidade da medida, o que se perfaz, tendo em vista que a pesquisa INFOJUD nunca foi realizada e a última pesquisa feita de SISBAJUD foi no ano de 2021 e RENAJUD foi no ano de 2019, ou seja, há mais de 3 anos ocorreu a pesquisa SISBAJUD e há mais de 5 anos ocorreu a pesquisa RENAJUD, como pode ser constatado nos ids. 131435387, 51335097 pág. 52-53, não deixando dúvida de que existe razoabilidade da medida”
(sic).

Alega que
“Também é importante lembrar que o estado econômico das agravadas pode ser mudado a qualquer tempo, ainda mais considerando a data das últimas pesquisas ora elencadas. Por isso, é possível ser encontrado valores na conta dos agravados, bem como veículo que foram adquiridos após a data da última pesquisa e até mesmo outros bens declarados no Imposto de Renda que constarão na pesquisa INFOJUD”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de autorizar, de imediato, a consulta via sistema
SISBAJUD e RENAJUD para as agravadas e INFOJUD para a agravada pessoa física.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 31/10/2024, conforme decisão de Id 250098672.

Informações prestada pelo Magistrado no Id 250518169.

Sem contraminuta (Id 255839181).

Preparo recolhido consoante Id 248293695.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do agravante com decisão interlocutória
que
indeferiu
o pedido de realização de buscas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, visando à obtenção de dados acerca de ativos financeiros das executadas/recorridas.

A decisão agravada indeferiu o pedido ao fundamento de que
“
todas as diligências anteriormente realizadas foram infrutíferas, sem que tenham sido localizados quaisquer bens passíveis de execução. É importante ressaltar que o presente processo tramita desde 2017, período em que diversas tentativas de localização foram efetuadas sem sucesso”
(sic).

Todavia
, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como
INFOJUD
, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em
processos

de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo
835
do
CPC
.

Por sua vez, a
Lei no.
13.105
/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
(art. 6o).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento segundo o qual não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos sistemas,
confira-se:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Na hipótese, vislumbra-se dos autos que o agravante visa o adimplemento de dívida relativa a Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital do Giro, no valor de R$44.984,16 (quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), atualizado até a propositura da ação, ocorrida em janeiro/2017
,
não tendo, até a presente data, embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens e valores aptos à sua quitação.

Logo, demonstrada a inexitosa busca de
bens aptos a satisfazer o crédito executado
, bem como que a parte exequente empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de consulta nos sistemas de acesso judicial.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.”
(N.U 1028697-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD,
RENAJUD
, CEI-ANOREG E CNIB – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.”
(N.U 1011901-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD,
RENAJUD
E SIEL – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL PARA A UTILIZAÇÃO - APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta à assegurar a duração razoável do processo, a busca de informações através dos sistemas Sisbajud, Infojud,
Renajud
e Siel deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.”
(N.U 1014570-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de primeiro grau proceda às pesquisas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025